Tribunal: TJDFT
Processo: 0036152-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCRIMINALIZAÇÃO (ABOLITIO CRIMINIS). INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
I - O Decreto no 9.658/2019 não conferiu automaticamente o porte de arma de fogo de uso permitido aos residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, inexistindo a descriminalização alegada.
II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV - Atendidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.